Tribunal: TJDFT
Processo: 0704813-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO. ALTERAÇÕES. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A concessão da tutela provisória está condicionada à demonstração da existência de elementos que evidenciem urgência ou evidência e permanecerá eficaz enquanto o processo não transitar em julgado, de acordo com os arts. 294 e 296 do Código de Processo Civil.
2. A tutela provisória pode ser modificada ou revogada a qualquer tempo, caso o Juízo compreenda haver mudanças significativas no contexto fático-jurídico.
3. A inexistência de alterações relevantes no contexto fático-jurídico enseja a manutenção da tutela provisória anteriormente concedida.
4. Agravo de instrumento desprovido.